Tribunal: TJPA
Processo: 0049453-55.2015.8.14.0136
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0049453-55.2015.8.14.0136
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS /PA - VARA ÚNICA
APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: FRANCIVALDO DOS SANTOS COSTA (DEFENSORA PÚBLICA: MAYANA BARROS JORGE JOÃO)
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). ABSOLVIÇÃO DO DENUNCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA ARMA. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS DE MULTA. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
O apelado acaba de ser condenado pela prática do delito capitulado
no art. 14 da Lei 10.826/03
, a pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, qual seja,
04 (quatro) anos
, restando certo a extinção da punibilidade. Sendo assim, diante da pena aplicada, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo possível submeter-se o apelado a qualquer medida constritiva.
Conheço
do recurso, dou provimento, mas, de ofício, declaro
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao apelado FRANCIVALDO DOS SANTOS COSTA em decorrência da
prescrição, nos termos dos Arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do Código Penal.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso, mas, de ofício, declaro
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao apelado FRANCIVALDO DOS SANTOS COSTA em decorrência da
prescrição, nos termos dos Arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezoito de fevereiro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0049453-55.2015.8.14.0136
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS /PA - VARA ÚNICA
APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: FRANCIVALDO DOS SANTOS COSTA (DEFENSORA PÚBLICA: MAYANA BARROS JORGE JOÃO)
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo r. do
Ministério Público Estadual,
impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás/PA,
que absolveu FRANCIVALDO DOS SANTOS COSTA da imputação da prática do crime previsto no
art. 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido),
fundamentando no Art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por inexistir nos autos prova da existência do fato.

Consta na denúncia, que no dia
08/08/2015,
por volta de 11:00h, uma equipe da polícia militar tomou ciência da existência de um homem que portava uma arma de fogo e transitava pela região da feira da cidade de Canaã de Carajás/PA.

Ao se dirigirem para o local, os policiais abordaram o denunciado e, ao procederem a revista pessoal, encontraram em seu poder uma arma de fogo do tipo caseira.

Tramitando regularmente o feito, para o juízo
a quo
, não restou suficientemente provada nos autos a existência do fato, absolvendo o ora apelado do delito a si imputado.

Irresignado, o r. do Ministério Público interpôs apelação penal, alegando o equívoco na sentença absolutória, posto que as testemunhas inquiridas nos autos e o próprio recorrido confirmam que o instrumento apreendido se tratava de uma arma de fogo de fabricação caseira, o qual utilizava tal artefato para fins de defesa pessoal, ressaltando, ainda, que a ausência do laudo de funcionalidade não é imprescindível para a condenação. Desta feita, requereu a reforma da sentença vergastada, a fim de ser o recorrido condenado nas penas do art. 14 da Lei n° 10.826/03.

Nas
contrarrazões
, a defesa pugnou pelo
não provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Por fim, o Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Lobato
,
pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto pela acusação, para que seja reformada a sentença recorrida.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito
.

Consoante relatado, o r. do Ministério Público interpôs apelação penal, e nas
razões recursais
, pleiteia a reforma da sentença, alegando que nos autos existem elementos probatórios que sustentem a condenação do recorrido
FRANCIVALDO DOS SANTOS COSTA
, na pena do crime previsto no
art. 14 da Lei n° 10.826/03
.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que assiste razão ao
Parquet,
já que o conjunto de provas produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório do apelado, reformando-se assim a sentença absolutória.

O crime previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/03 se configura com o simples porte de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido, incluindo-se a arma de fabricação caseira, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O simples fato da arma ser de fabricação caseira não afasta a tipicidade e antijuridicidade da conduta descrita no art. 14 da Lei n° 10.826/03, pois comprovado que o artefato era capaz de ofender a integridade física de outrem.

Por se tratar de crime de mera conduta ou de perigo abstrato, sua consumação independe da produção de um resultado danoso, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, prescindindo-se da realização de exame pericial para comprovação da potencialidade lesiva do artefato, tanto que é irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada.

Assim, entende-se como suficiente para a sua configuração tão somente o porte de armamento sem a devida autorização legal ou regulamentar, sendo despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato por meio de laudo pericial.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 16 DA LEI N. 10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O porte de arma de fogo, acessório ou munição é delito de perigo abstrato, tendo como objeto jurídico a segurança coletiva, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento ou munição, prescindindo de exame pericial. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 952.418/ES, Relator: Ministro Joel llan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016
)

A materialidade do crime imputado ao recorrido restou devidamente comprovada nos autos pelo auto de apresentação e apreensão à fl. 24, bem como pelos depoimentos coligidos no feito, sendo imperioso destacar que a juntada do laudo pericial supramencionado era prescindível na hipótese, vez que apenas comprova a potencialidade lesiva do artefato.

Do mesmo modo, observa-se que a autoria delitiva restou comprovada, merecendo destaque o depoimento do policial militar Robson Lima da Cruz durante a instrução processual (mídia à fl. 75):

¿
A gente estava na VTR fazendo a ronda normal, aí fomos acionados via celular que nas proximidades da feira, feira que tem dia de sábado, havia uma pessoa armada com arma de fogo. Chegamos lá, fizemos a abordagem e constatou essa arma de fogo tipo caseira. Que foi mais ou menos 11h da manhã (...). Que ele (acusado) estava acompanhado de um outro rapaz (...). Que a arma era do tipo pequena (...) Que ela municia, acho que com munição de 38¿.

Diante de todo exposto
,
julgo procedente
a inicial acusatória e condeno
FRANCIVALDO DOS SANTOS COSTA
, qualificado nos autos, nas sanções punitivas do crime previsto no
art. 14 da Lei n° 10.826/03
, passando a realizar a dosimetria da pena:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade é normal ao delito praticado. O recorrido não ostenta antecedentes. Não há elementos para aferir sua personalidade e nem a conduta social. Os motivos são inerentes ao tipo penal. No que concerne às circunstâncias e às consequências, afiguram-se normais à espécie. Por fim, o comportamento da vítima nada contribuiu para os crimes. Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja,
2 (dois) anos de reclusão para o crime e ao pagamento de 10 (dez) dias de multa.

Na segunda fase existe a atenuante da confissão, entretanto, tendo em vista que a penal foi aplicada no mínimo legal, deixo de aplicá-la, em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem causas de aumento e sem causas de diminuição, ficando definitivamente fixada a pena em
2 (dois) anos de reclusão para o crime e ao pagamento de 10 (dez) dias de multa
.
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Originado o
jus puniendi
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

No presente caso
,
o ora apelado acaba de ser condenado pela prática do delito capitulado no
art. 14 da Lei n° 10.826/03
, a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no
artigo 109, inciso V, do Código Penal
, qual seja,
04 (quatro) anos
.

Nota-se que transcorreu um período superior a 04 (quatro) anos entre a última causa interruptiva, qual seja o recebimento da denúncia, que ocorreu em 13/10/2015 e a presente data, restando certo a extinção da punibilidade.

Sendo assim, diante da pena aplicada, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo possível submeter-se o apelado a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV e
109, V
e, ambos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE FURTO - PRELIMINAR SUSCITADA PERLA DEFESA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença transcorreu o prazo previsto em lei, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva estatal.¿
(TJ-MG - APR: 10467150005735001 MG, Relator: Adilson Lamounier, 5a Câmara Criminal, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 28/11/2018)

Diante do exposto
,
conheço
do recurso conheço do recurso, mas, de ofício, declaro
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao apelado
FRANCIVALDO DOS SANTOS COSTA
em decorrência da
prescrição, nos termos dos Arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do Código Penal.

É o voto.

Des ª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora